Tribunal: TJDFT
Processo: 0754502-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual busca compelir o plano de saúde a autorizar e custear imediatamente cirurgias reparadoras decorrentes de perda ponderal após cirurgia bariátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência a fim de obrigar o plano de saúde a autorizar e custear, imediatamente, as cirurgias reparadoras pós-bariátricas prescritas à consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Ausente o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento não provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para custeio imediato de cirurgia reparadora pós-bariátrica exige demonstração concreta de urgência inadiável.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e § 3o; e Lei 9.656/1998, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.069.